Tribunal: TJBA
Processo: 8054475-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054475-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA XAVIER Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Maria de Lourdes Lopes da Silva Xavier, determinando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à alegação de litispendência e obscuridade na fundamentação que reconheceu a GEAC como gratificação de caráter geral. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, afastar a concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em duas questões: (i) verificar a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e ação anteriormente ajuizada pela impetrante no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) analisar se há obscuridade na decisão que reconheceu a GEAC como gratificação de caráter geral, passível de incorporação aos proventos dos servidores aposentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à alegação de litispendência, o embargante argumenta que há identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre o presente mandado de segurança e o processo nº 8143010-45.2023.8.05.0001, que tramitou no Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Todavia, constatou-se que a ação anterior visava à indenização de valores atrasados da GEAC, enquanto o presente mandado de segurança tem como objeto a incorporação da referida gratificação aos proventos da impetrante, o que evidencia a ausência da tríplice identidade necessária à configuração da litispendência. 4. Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, a litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso. Além disso, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores retroativos, o que reforça a distinção entre as ações. Assim, sanou-se a omissão da decisão embargada, reafirmando-se a inexistência de litispendência. 5. No que tange à suposta obscuridade, o embargante sustenta que a decisão embargada teria sido imprecisa ao considerar a GEAC como gratificação de caráter geral. Contudo, a decisão recorrida analisou detalhadamente a legislação aplicável, demonstrando que, embora originalmente vinculada ao exercício da regência de classe, a gratificação foi posteriormente estendida a professores que desempenham outras funções, como Diretores e Vice-Diretores de unidades escolares. Foram citadas as Leis Estaduais nº 6.870/1995 e nº 8.261/2002, bem como o Decreto Estadual nº 4.410/1995, os quais corroboram o caráter geral da GEAC. 6. Ademais, a decisão embargada fundamentou-se em precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, reforçando a tese de que a GEAC deve ser estendida aos servidores aposentados que fazem jus à paridade remuneratória. Dessa forma, não há qualquer obscuridade a ser sanada, pois os fundamentos foram devidamente explicitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto à inexistência de litispendência, sem conferir os efeitos modificativos requeridos pelo Estado da Bahia. Tese de julgamento: "1. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. Inexistente essa tríplice identidade, não há litispendência nem coisa julgada. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), concedida a professores em regência de classe e a servidores que exercem funções no magistério, possui caráter geral e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores que fazem jus à paridade remuneratória." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 337, § 2º; Lei Estadual nº 6.870/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002; Decreto Estadual nº 4.410/1995. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054475-46.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA XAVIER e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em parte, os presentes embargos, nos termos do voto do relator.